Tribunal: TJDFT
Processo: 0729420-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECEBIMENTO DA COISA EM RAZÃO DE EMPREGO, OFÍCIO OU PROFISSÃO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. ART. 168, § 1o, INC. III DO CP. COMPROVAÇÃO.
I – A ausência de razões recursais defensivas não gera nulidade por cerceamento de defesa, pois a ampliação do efeito devolutivo da Apelação Criminal devolve ao conhecimento do Tribunal toda a matéria ventilada nos autos originais, privilegiando a ampla defesa do réu.
II - Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do STJ: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. A jurisprudência nesse sentido foi reafirmada pelo col. STF em julgamento de recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral.
III - Ficou devidamente comprovado que a ré, na qualidade de advogada da vítima, recebeu valores e os deixou de repassar ao legítimo dono, ou seja, apropriou-se indevidamente da quantia depositada em sua conta, em razão de ofício, emprego ou profissão, o que atrai a incidência da causa de aumento prevista no art.168, § 1o, inc. III, do CP.
IV – Recurso conhecido e desprovido.